Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAS EDUARDO PEREIRA e JOÃO CARLOS PEREIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou os exequentes a pagar honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. Nas razões recursais, os agravantes argumentaram que a impugnação foi acolhida tão somente quanto à utilização de índice equivocado para a atualização monetária. Contudo, o depósito efetuado pelos devedores não estaria atualizado até a data do efetivo pagamento, razão porque não haveria excesso, mas déficit no pagamento, devendo incidir multa nos honorários advocatícios em favor do credor, ambos à razão de 10%, incidentes sobre o débito remanescente. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar “para determinar o pagamento do valor considerado insuficiente, devidamente atualizado monetariamente, com a incidência dos juros de mora até o efetivo pagamento, aplicando-se o disposto no artigo 526, § 2° do Código de Processo Civil, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também em 10% (dez por cento) em favor do advogado dos Agravantes” Preparo regular sob ID 18926372. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada Capri Investimentos Imobiliários LTDA. ID 67118474 - pgs.1/4 informa que, em 07/07/2020 efetuou depósito de quantia que considera incontroversa, qual seja, R$ 147.546,59 (ID 8095222) e reputa haver excesso no valor de R$ 1.228,19, vez que o exequente utilizou-se do INPC para atualizar as parcelas a serem restituídas e dos lucros cessantes, ao passo que a sentença determinou que fosse utilizado o INCC e juros de mora de 1% ao mês. Afirma que o valor de R$ 5.234,53, equivalente ao percentual de 3,6% ao qual o exequente foi condenado a título de honorários, deve ser abatido do valor do crédito para se evitar outra ação executiva. A executada LB Valor Construções LTDA. também reputa excessivo o valor pleiteado, afirmando que o valor devido a título de condenação principal é de R$ 147.740,93 e a título de honorários de R$ 12.410,23, havendo um excesso montante de R$ 2.343,00. (ID 67170425 -pgs.1/ 4) Em resposta, o exequente afirma que a planilha apresentada pela LB Valor está equivocada, pois o termo inicial para a incidência dos juros de mora é o dia 16/12/2015, ao passo que a sentença estipulou que os juros de mora incidiriam a partir da citação. Ademais, afirma que os valores não foram atualizados até a data do pagamento parcial, qual seja, 07/07/2020 e tampouco levou em consideração os juros de mora também em relação aos honorários, incidentes a partir da data do trânsito em julgado da sentença, o que se deu em 22/05/2020. Quanto à impugnação da executada Capri Empreendimentos Imobiliários, afirma que a executada tampouco levou em consideração o fato da atualização se ater à data do depósito parcial. Ademais, calculou os honorários de 8,4% sobre o valor da condenação e não sobre o valor dado à causa, como estabelecido em acórdão e também se olvidou quanto à incidência dos juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios. Decido. Razão assiste à executada Capri Empreendimentos quando impugna o índice de correção monetária utilizado pelo credor, vez que, tanto a sentença, como o acórdão, estabeleceram que a correção monetária se daria através do INCC. Contudo, a planilha apresenta não está correta quanto ao termo "ad quem" dos juros de mora, vez que devem incidir até a data do efetivo pagamento, devendo ser considerado o pagamento parcial ocorrido em 07/07/2020. O termo inicial deve ser a data da citação. Uma vez devido o acréscimo de juros de mora relativos à verba honorária, a incidência deve se dar a partir da data da intimação para pagamento e não da data do trânsito em julgado, como almeja o exequente, devendo o percentual de 8,4% incidir sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação, conforme modificação inserida pelo acórdão de ID 64073304 - pgs. 1/30. Por fim, e, homenagem ao princípio da celeridade processual, entende-se por cabível o abatimento da quantia de R$ 5.234,53, correspondente a 3,6% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação apresentada pela executada Capri Empreendimentos para que seja retificado o índice de correção monetária. De ofício, determino que o exequente retifique os valores cobrados a título de honorários para que os juros de mora passem a incidir da data da intimação para o cumprimento de sentença. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor do excesso acima reconhecido. Intime-se o exequente para apresentar nova planilha, decotando-se o valor de R$ 5.234,53. Feito, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de expedição de alvará.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Constitui ônus da parte recorrente demonstrar os pressupostos para o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Em que pese tenham exposto as razões de direito e com base nas quais pugnou inclusive pela reforma da decisão, não deduziu qualquer alegação que indicasse a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justificasse a suspensão dos efeitos da decisão agravada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator